Tribunal: TJMT
Processo: 1021141-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021141-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (IMPETRANTE), EDSON HENRIQUE SILVA DE SA TRAPIA - CPF: 078.961.719-61 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FERREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), CRYSTIANO SILVA - CPF: 023.536.321-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se pautar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na periculosidade do agente e na gravidade concreta dos fatos.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores da mesma.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, que demonstram que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edson Henrique Silva de Sa Trapia
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 61654983, p. 1:

“O impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ilícitos tipificados no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I e art. 311, ambos do Código Penal, no bojo da ação penal n.
1024672-71.2020.811.0002
.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, aduz que o magistrado singular ao receber a denúncia não efetuou a devida revisão do cabimento da pena nos termos da Lei 13.964/2019.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Acostou documentos”

O pedido de liminar foi
indeferido.

As informações foram juntadas (Id. 62071456, pp. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 64059495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor para
garantia da ordem pública
, revelada pelo
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva, o que recomenda a manutenção da medida para
o resguardo da ordem social, uma vez que o
paciente e os demais envolvidos, em tese, praticaram a ação criminosa de forma violenta, conforme decisão que passo a transcrever na parte que interessa:

“Analisando o APF, verifico que os indiciados adentraram à loja “
Martinello
” anunciaram o assalto, apontando a arma para as pessoas que estavam no interior do estabelecimento, inclusive para a cabeça da vítima
Crystiano Silva
, além de terem desferido uma coronhada na cabeça da vítima
Milton Carvalho Alves
.

Verifico, também, que após subtraírem do cofre diversos celulares, em fuga, pois haviam deixado a motocicleta ligada em frente ao estabelecimento, foram surpreendidos pela polícia Militar que efetuou a prisão de ambos e apreendeu os celulares roubados.

Interrogados pela Autoridade Policial, os indiciados
JOEL
e
EDSON
confessaram o crime. Há, sem dúvida, prova da existência de crime e indícios suficientes da autoria imputada aos indiciados, de forma que resta ser analisada a necessidade ou não da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva.

(...)

A decretação da prisão, não obstante a inexistência de condenação, é plenamente justificável para garantia da ordem pública, mormente em razão do “modus operandi” da conduta dos assaltantes, que ameaçaram as vítimas a todo tempo, conforme relatado pela vítima
Crystiano
que disse
“que além de violentos, ainda ameaçavam atirar”.

(...)

Pelo exposto, nos termos do art. 310, inciso II c/c os arts. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito de
EDSON HENRIQUE SILVA DE SÁ TRAPIA
e
JOEL FERREIRA LEITE
em
PRISÃO PREVENTIVA
”
(Id. 62071456, pp. 2-4).

A despeito dos argumentos lançados pelo signatário da prefacial, não vejo como conceder o pleito almejado, uma vez que da minuciosa análise da documentação carreada e das informações colacionadas pelo juízo de primeira instância, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Como é cediço, o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo valorativo acerca da gravidade genérica do delito e o clamor social não constituem, por si sós, fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos.

Na espécie, porém, perlustrando detidamente a decisão acima destacada, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti).

Na oportunidade, declinou a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública (
periculum libertatis)
por entender demonstrada a periculosidade concreta da beneficiária, revelada pelo
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, veja-se:

“(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...)”.
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – destaquei.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.”
(STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.”
(STJ – RSTJ 126/379).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.”
(STJ – JSTJ 8/154).

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na
reavaliação
da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a autoridade tida como coatora em suas informações noticiou que recebeu a denúncia e promoveu a reavaliação da segregação cautelar do favorecido e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11.11.2020.

Logo, não se reconhece a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que, no caso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020